Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA. OMISSÃO SANADA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos do que tem definido o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência” (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (..) 6.Agravo interno a que se nega ,provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.848.536/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

2. Na espécie, deve constar do acórdão embargado a definição de concessão tácita de gratuidade de justiça ao embargante — diante da não apreciação do ponto pelo juízo de origem —, atentando-se para efeitos “ex nunc, isto é, a partir do momento em que pleiteado, não se prestando a alcançar eventuais condenações pretéritas.” (TJDFT. Acórdão 1369404, 07199089820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. De outro lado, nenhuma obscuridade pode ser reconhecida, bem expostas as razões de fato e de direito que levaram à inclusão do veículo BMW na partilha de bens do ex-casal. Nada a prover neste particular.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.